Tribunal: TJES
Processo: 5001648-23.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001648-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISMARA DE SOUZA SIQUEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente, contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito do Núcleo de audiência de custódia de Cariacica-ES, que decretou a prisão preventiva e indeferiu a prisão domiciliar, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia, que a paciente foi presa no dia 28/01/2026, durante a “Operação Ponto Final”, sendo apontada como líder logística e financeira de organização criminosa, com atuação na cidade de São Gabriel da Palha/ES, tendo sido apreendidos droga e caderno de anotações em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva;

(ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe de menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tem-se que a decisão combatida está devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP, evidenciando a necessidade da medida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A gravidade concreta da conduta, caracterizada pela liderança da paciente em organização criminosa armada, voltada ao tráfico de drogas e envolvida em conflitos com facções rivais, demonstra elevada periculosidade.

A materialidade e os indícios de autoria estão comprovados por auto de apreensão, laudos preliminares e depoimentos de policiais, colhidos após investigação prévia.

A atuação da paciente como responsável pela logística, administração de imóveis e controle da atividade ilícita reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta e da estrutura da organização criminosa.

A prisão domiciliar prevista no art. 318-A, do CPP não é automática, exigindo análise do caso concreto à luz da proteção da criança e da ordem pública.

A utilização da residência para prática de tráfico e liderança criminosa expõe o menor a ambiente de risco, afastando a concessão da prisão domiciliar.

A ausência de demonstração de que a paciente seja imprescindível aos cuidados do filho e a incompatibilidade da medida com a proteção do menor impedem o benefício.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001648-23.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISMARA DE SOUZA SIQUEIRA (AC)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ISMARA DE SOUZA SIQUEIRA
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito do Núcleo de audiência de custódia de Cariacica-ES, que decretou a segregação preventiva, e indeferiu a concessão da prisão domiciliar, pela suposta prática dos delitos de
tráfico de drogas e associação para tal fim (art. 33, art. 35, da Lei nº 11.343/06)

Alega a defesa, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além da paciente ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, fazendo jus a prisão domiciliar, na forma do art. 318-A, incisos I e II, do CPP.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que a paciente foi presa no dia 28 de janeiro de 2026, em conjunto com os corréus JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS e KAUAN BOLSONI RIBEIRO, ERICK BORGES FERRAZ, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, decorrentes da "Operação Ponto Final", deflagrada para desarticular braço da organização criminosa Comando Vermelho (CV), na cidade de São Gabriel da Palha/ES.

Durante a diligência, policiais civis e militares, cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência da paciente, onde foram apreendidas uma porção da maconha, pesando aproximadamente 15 (quinze) gramas e também um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas.

Consta ainda na peça acusatória, que a paciente é esposa do traficante GLEIBISON PEREIRA MUNIZ, e após a sua prisão, assumiu o comando e a liderança logística e financeira da organização criminosa, inclusive, sendo ela ainda responsável pela administração dos imóveis, em que a facção criminosa guardava e escondia as drogas e armamento.

Descreve também a denúncia, que os acusados possuem vínculo com a facção criminosa conhecida por “COMANDO VERMELHO – CV”, ordenando ataques a grupos rivais, tais como o “TERCEIRO COMANDO PURO – TCP”.

Quanto a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, tenho que a decisão combatida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram a MM.ª Juíza de Direito a decretar a segregação cautelar encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar, para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

No caso, a conduta imputada a paciente é gravíssima, tendo a denúncia descrito a sua participação como líder da organização criminosa que vende entorpecentes na cidade de São Gabriel da Palha, sendo pertencente a facção “Comando Vermelho”, inclusive, com realização de “ataques” armados em grupos rivais, em razão da disputa pelos pontos de comercialização de drogas.

Além disso, a paciente era a responsável pela logística e controle sobre as vendas de entorpecentes, bem como pela administração do imóvel utilizado para armazenamento e guarda de drogas e armas de fogo, a revelar a sua altíssima periculosidade.

Registro ainda, que no APF restou demonstrada a materialidade delitiva, pelo auto de apreensão, auto de constatação de natureza e quantidade de drogas, e relatório investigativo, além de indícios de autoria, pelos depoimentos dos policiais civis BRUNO MILLI POLCHEIRA e ELIZEU CHAVES, que cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência da paciente, após exaustiva e criteriosa investigação prévia, apontando a participação de todos os envolvidos na organização criminosa e no tráfico de drogas.

Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ:

“(...) 2. Verifica-se que o decreto prisional demonstrou que o acusado, supostamente, é associado com outros agentes para prática de tráfico de drogas, sendo consignado que ele "é proprietário/reside em um canil supostamente utilizado pela facção "Comando Vermelho - Tropa do Amigão" para armazenar e distribuir drogas e armas", destacou-se ainda que "os agentes estatais se dirigiram ao local, onde encontraram uma arma de fogo, drogas - cerca de 14kg (catorze quilos) de maconha".

3. Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, mutatis mutandis "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido.

(RCD no RHC n. 214.910/PB,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 11/6/2025,
DJEN de 16/6/2025.)

Em continuidade, no que se refere ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar
, não desconheço o entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do HC coletivo nº 143641/SP, onde restou decidido que gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, que estejam em prisão preventiva, e não sejam suspeitas de terem cometido crime violento ou com grave ameaça, contra os próprios filhos, possam aguardar seus respectivos julgamentos, em prisão domiciliar.

Destaco também, que o benefício previsto no art. 318-A, do CPP, não é automático, podendo o Magistrado, ao analisar o caso concreto, indeferir aludida conversão, quando identificado o risco à ordem pública e a própria criança.

Na presente hipótese, identifico que a paciente utilizava a sua residência para a prática dos crimes descritos na denúncia, tanto é que guardava drogas e caderno de anotações sobre a traficância no imóvel, além de liderar a organização criminosa de dentro de sua casa, expondo o seu filho a ambiente perigoso, de modo que a prisão domiciliar deve ser negada para proteger o menor, permitindo o seu desenvolvimento sadio.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado, também do STJ:

“(...) 3. Embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, não foi comprovado que ela seja a única responsável pelos cuidados do filho, nem que a prisão domiciliar atenderia ao interesse da criança ou à proteção da ordem pública.

4. A prática dos crimes imputados à paciente, incluindo tráfico de drogas e organização criminosa, teria ocorrido no ambiente doméstico, expondo o filho a risco e vulnerabilidade, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar.

5. Ordem denegada.

(HC n. 1.059.702/GO,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 11/3/2026
, DJEN de 17/3/2026.)

Prosseguindo,
quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim,
constato que a ação matriz está com seu curso regular, pois a denúncia foi oferecida, os denunciados apresentaram defesas prévias, e o Magistrado recebeu a peça acusatória, oportunidade em que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2026.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17892698),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.